Tribunal: TJMT
Processo: 1016852-94.2026.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016852-94.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (ADVOGADO), EDELSON ALVES DE LIMA - CPF: 689.985.701-49 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 14 VARA CRIMINAL DE CUIaba (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NOVANDI JOSE DE LIMA - CPF: 177.754.691-53 (VÍTIMA), CECILIA ALVES DE LIMA (VÍTIMA), JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS - CPF: 055.712.871-44 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO E LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO PARA CITAÇÃO PESSOAL. CUSTÓDIA EM OUTRO ESTADO POR CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal instaurada para apuração da suposta prática dos delitos de homicídio qualificado tentado e lesão corporal grave, em contexto de violência doméstica, praticados, em tese, contra seus genitores, por fatos ocorridos no ano de 2011.

A impetração sustenta ausência de contemporaneidade da prisão preventiva, inexistência de risco atual, deficiência de fundamentação da decisão constritiva e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente encontra-se adequadamente fundamentada, especialmente diante do lapso temporal entre os fatos e a decretação da custódia, bem como se são cabíveis medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva exige fundamentação concreta, nos termos dos arts. 312 e 313 do CPP, sendo insuficiente a mera gravidade abstrata da imputação penal.

No caso, a custódia cautelar foi amparada em elementos concretos extraídos da marcha processual, notadamente a não localização do paciente para citação pessoal, circunstância que ensejou sua citação por edital, a suspensão do processo e do prazo prescricional, além da decretação da prisão preventiva.

Consta, ainda, que o paciente se encontra custodiado em outro Estado da Federação em razão de condenação criminal superveniente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação, circunstância que reforça a necessidade da medida para assegurar a aplicação da lei penal.

A contemporaneidade da prisão preventiva não deve ser aferida exclusivamente em relação à data dos fatos, mas também à persistência de elementos atuais indicativos de risco à ordem pública ou à aplicação da lei penal.

A gravidade concreta da imputação, consistente em tentativa de homicídio qualificado praticada, em tese, contra o próprio genitor, em contexto de violência doméstica, constitui fundamento adicional idôneo para a preservação da ordem pública.

Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, diante da demonstração concreta de inadequação de providências menos gravosas para assegurar a regular tramitação da ação penal.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A não localização do acusado para citação pessoal, associada à existência de condenação criminal superveniente em unidade federativa diversa, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com vistas à garantia da aplicação da lei penal.

2. A contemporaneidade da prisão preventiva deve ser aferida à luz da persistência atual dos riscos processuais previstos no art. 312 do CPP, e não apenas da data dos fatos imputados.

3. Revelam-se inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão quando evidenciada, concretamente, a necessidade da custódia cautelar para assegurar a regular tramitação da persecução penal.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 366; CP, art. 121, § 2o, I, c/c art. 14, II; art. 129, § 1o, III; art. 61, II, “f”.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência, Enunciado no 26; STJ, RHC no 210.861/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 09.04.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016852-94.2026.8.11.0000

PACIENTE: EDELSON ALVES DE LIMA
IMPETRANTE: VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS REIS

IMPETRADO: JUÍZO DA 14a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

T
rata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Edelson Alves de Lima
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 14a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos da Ação Penal n. 1019342-06.2023.8.11.0042, pela suposta prática de homicídio qualificado e lesão corporal grave, em contexto de violência doméstica, por fatos ocorridos no ano de 2011, respectivamente, em desfavor de seus genitores.

O impetrante sustent
ou
, em síntese, a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, a inexistência de risco atual e a suficiência de medidas cautelares diversas, além de alegar fundamentação genérica da decisão.

Requer
eu
, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem (id. 361811362).

Juntou cópia integral do processo.

O pedido liminar foi indeferido, por não se verificar, em juízo de cognição sumária, ilegalidade flagrante apta a justificar a pronta intervenção desta Corte
(id.
362068389
).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (id.
362600396
0).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, da lavra d
a
ilustre Procurador
a

Silvana Correa Viana (id.
365030886
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da impetração.

O
writ
tem por finalidade desconstituir a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de ausência de contemporaneidade, inexistência de risco atual, suficiência de cautelares menos gravosas e deficiência de fundamentação da decisão impugnada.

Dos autos originários, extrai-se que o Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor do paciente, em 18/06/2013, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, § 2o, I, na forma do art. 14, II, c/c art. 61, II, “f”, do Código Penal, em contexto de violência doméstica, além do crime do art. 129, § 1o, III, do mesmo diploma legal.

A denúncia foi inicialmente recebida em 13/08/2013
.

Após tentativas de localização do
paciente
, foi determinada sua citação por edital e, em 06/03/2026, suspenso o processo e o prazo prescricional, com decretação da prisão preventiva.

O mandado prisional foi cumprido em 14/03/2026.

Na sequência, o paciente foi citado pessoalmente, informou possuir advogado constituído, apresentou resposta à acusação e teve indeferido, em 31/03/2026, o pedido de revogação da prisão preventiva ou de substituição por medidas cautelares diversas, com designação de audiência de instrução para 18/05/2026.

Pois bem.

Sabe-se que a
prisão preventiva, como medida excepcional, exige fundamentação concreta, vinculada aos pressupostos e fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

No caso, contudo, não se verifica constrangimento ilegal apto a justificar a concessão da ordem.

A decisão impugnada consignou que o paciente não foi localizado para citação pessoal, apesar das diligências realizadas, e registrou, ainda, que ele se encontra custodiado em outro Estado, em razão de condenação criminal diversa pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação.

Referidas
circunstâncias, consideradas em conjunto, foram reputadas pelo
j
uízo de origem como indicativas da necessidade da custódia cautelar para garantia da aplicação da lei penal, sobretudo diante da dificuldade de localização do acusado no processo de origem.

Também foi ponderada a gravidade concreta da imputação, consistente em homicídio qualificado em contexto de violência doméstica, praticado, em tese, contra o próprio genitor, elemento que, no caso, foi valorado como reforço à necessidade de resguardo da ordem pública.

Não se trata, portanto, de decreto prisional fundado apenas na gravidade abstrata do delito ou no simples decurso do tempo desde os fatos, mas em elementos concretos extraídos da marcha processual e da situação atual do paciente.

A propósito, este egrégio Tribunal de Justiça consolidou entendimento no Enunciado n. 26 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, segundo o qual:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal”.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que

“
a gravidade concreta da conduta, associada à fuga prolongada do acusado, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, por evidenciar risco à ordem pública e à aplicação da lei penal
”
(RHC n. 210.861/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 9/4/2025).

A alegação de ausência de contemporaneidade, embora juridicamente relevante, não se sustenta, ao menos nos limites deste
writ,
pois o decreto prisional não se apoia exclusivamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da custódia, mas também na não localização do paciente para citação pessoal e em sua atual situação prisional em unidade da Federação diversa, por condenação criminal superveniente.

Nesse contexto, a contemporaneidade deve ser aferida não apenas em relação à data dos fatos, mas também à persistência de elementos atuais que indiquem risco à aplicação da lei penal ou à ordem pública.

De igual modo, não se mostra suficiente, na hipótese, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, pois o Juízo de origem indicou circunstâncias concretas que, em princípio, revelam a inadequação de providências menos gravosas para assegurar a regular tramitação da ação penal.

Assim, inexistindo ilegalidade manifesta na decisão impugnada, e estando a custódia cautelar amparada em fundamentação concreta, não há constrangimento ilegal a ser sanado pela via estreita do
habeas corpus
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ORDEM DENEGADA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026